Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700619-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA HELENA DA SILVA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREUZA HELENA DA SILVA ALVES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0724746-31.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 49 (quarenta e nove) anos de idade, diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama, se insurge contra a decisão que determinou a emenda a inicial para incluir no pólo passivo o Município de Luziânia e o Estado de Goiás, e que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a transferência da agravante para leito hospitalar com suporte em oncologia, nos termos da prescrição médica. Alega que o leito com suporte vindicado integra parte do tratamento oncológico que a agravante já vem realizando no Distrito Federal há vários anos, e que encontra-se inserida no Sistema de Regulação de Leitos do DF. Aduz como perigo de dano, que a inclusão dos entes Municipal e Estadual de Goiás trará excessiva morosidade ao andamento da demanda, cuja pretensão é o fornecimento da transferência da agravante para leito de enfermaria hospitalar com suporte em oncologia, que a agravante sequer reside na cidade de Luziânia, mas sim em Planaltina de Goiás, sendo que nenhum dos dois municípios possuem leitos para tratamento de câncer. Ressalta que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, com sequelas irreversíveis, e risco de progressão da doença. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o Município onde reside a agravante, Planaltina de Goiás, não possui hospital especializado no tratamento de pacientes com câncer e faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno — RIDE, criada pela Lei Complementar Federal n° 94/1998 e regulamentada pelo Decreto Federal no 7.469/2011, sendo que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde com base na Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a TRANSFERÊNCIA DA AGRAVANTE PARA LEITO HOSPITALAR COM SUPORTE EM ONCOLOGIA, no âmbito do Distrito Federal, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular, e no mérito que seja determinado o recebimento da inicial, dispensando-se a inclusão do Município de Luziânia, ou mesmo de Planaltina, e do Estado de Goiás no polo passivo da demanda. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Oficio 2121/2024, de 21/03/2024, a Defensoria Pública solicitou ao Hospital Regional de Sobradinho informações: se este possui suporte necessário para atendimento em oncologia, bem como o fornecimento de relatório médico circunstanciado da agravante, com o escopo de informar a necessidade de sua transferência para hospital com suporte em oncologia. Na mesma data, houve despacho da Diretora Substituta do Hospital Regional de Sobradinho, encaminhando os autos para ciências e providências. Compulsando os autos originais, verifico que o Laudo Médico, ID 191141581, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de neoplasia de mama direita e encontra-se internada no Hospital Regional de Sobradinho, com ferida ulcerada e com sangramento na mama à manipulação. O referido laudo não menciona de modo circunstanciado, risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante, informando que a paciente, já está regulada pelo Sistema de Regulação de Leitos – SISREG, para consultas de mastologia, oncologia clínica, e dermatologia, que aguarda as consultas para seguimento e tratamento do câncer, e que há pedido de transferência para o Hospital de Base pelo SISLEITOS. No entanto, não há nos autos documento comprobatório da inscrição da agravante no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a respectiva prioridade, e informações a respeito da inserção de seu nome em lista de espera para o serviço pleiteado. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito